Tribunal: TJBA
Processo: 8013618-21.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013618-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA ITA DE MENEZES Advogado(s): CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REAJUSTES ENTRE 2016 E 2021. ART. 15 DA LEI N.º 10.887/2004 E ART. 54 DA LEI ESTADUAL N.º 11.357/2009. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SÚMULA 85 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Prefacialmente, resta prejudicado o Agravo Interno interposto no ID 79710828 pelo julgamento final do Mandado de Segurança, por tratar-se de matéria mais abrangente que integra o mérito do recurso. 2. Rejeita-se a preliminar de ausência de direito líquido e certo, pois consta nos autos provas a embasar a postulação da impetrante. 3. Não há que se falar em prescrição do fundo de direito, pois a relação é de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. 4. O art. 15 da Lei Federal n.º 10.887/2004 e o art. 54 da Lei Estadual n.º 11.357/2009 impõem que os benefícios de aposentadoria e pensão sejam reajustados nas mesmas datas e índices aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social. 5. A omissão do Estado em aplicar tais reajustes, de 2016 a 2021, configura ato ilegal que reduz o valor do benefício e afronta direito líquido e certo. 6. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração, não o fundo de direito. Segurança concedida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8013618-21.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante, MARIA ITA DE MENEZES e, como Impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o Agravo Interno, rejeitar as preliminares e conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 27 de novembro de 2025. Presidente Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça